Tribunal: TJSP
Processo: 1026588-81.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AçãoDeclaratória c.cAção de Obrigação de Fazer.Sentença de Procedência. Pedido de concessão do efeito suspensivo ao Recurso. Não cabimento. Inconformismo do Réu. Não acolhimento.Competência da Justiça Federal não caracterizada. A CEF, gestora do FCVS, participou do Contrato como mera "quitadora" de obrigação passada, e não detém direito de hipoteca sobre o Imóvel. Contrato de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AçãoDeclaratória c.cAção de Obrigação de Fazer.Sentença de Procedência. Pedido de concessão do efeito suspensivo ao Recurso. Não cabimento. Inconformismo do Réu. Não acolhimento.Competência da Justiça Federal não caracterizada. A CEF, gestora do FCVS, participou do Contrato como mera "quitadora" de obrigação passada, e não detém direito de hipoteca sobre o Imóvel. Contrato de financiamento firmado em 1980, sob a égide da Lei no 4.380/64, que não estabelecia qualquer penalidade para mutuários que tinham mais de um Imóvel na mesma localidade. Hipótese que foi alterada apenas com a edição da Lei no 8.004/90. Irretroatividade. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 323). Pretensão de cobrança de resíduo e negativa em baixar a hipoteca ilegítima. Sentença mantida.RECURSO NÃO PROVIDO.